Tribunal: STF
Processo: RE 1357884
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que rejeitou Embargos de Declaração em face de decisão que negou provimento a Agravos Regimentais, assim ementado (Vol. 80):



    “EMENTA: DOIS AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. 



    1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos de Ação Civil Pública e Ação Popular. O julgado rejeitou o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 9º e 10 da Lei Municipal 3.806/1998 e do artigo 15 da Lei Municipal 3.877/1998, ambas do Município de Joinville, que permitem a prorrogação de contrato de concessão de serviço de transporte público, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem prévio procedimento licitatório.



    2. Entretanto, no julgamento do ARE 1.216.116/SC, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, por ser indispensável a realização de licitação. Interposto Agravo Interno, foi parcialmente provido, “unicamente para acolher o pedido de modulação dos efeitos da decisão, razão pela qual confiro eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 9º e 10 da Lei 3.806/1998 e do artigo 15 da Lei 3.877/1998, ambas do Município de Joinville, fixando a data do trânsito em julgado desta Ação Direta como o termo inicial dos efeitos de seu julgamento”.



    3. Assim, houve modulação de efeitos para conferir eficácia ex nunc à decisão, unicamente a fim de preservar a segurança jurídica, pois os serviços de transporte público urbano já foram prestados pelas empresas concessionárias.



    4. Doravante, a prorrogação de contrato de concessão de transporte público submete-se a processo licitatório.



    5. Dois Agravos Internos aos quais se nega provimento.”



    Nas razões dos Embargos de Divergência, o Município de Joinville assevera, em síntese, que a decisão recorrida, ao dar provimento apenas parcial ao Recurso Extraordinário, violou julgados da Segunda Turma desta CORTE, bem como o Tema 854 da repercussão geral (Salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação).



    Aduz que “a controvérsia instalada deve ser analisada sob duas perspectivas: (a) divergência por admitir a incidência de modulação de efeitos em processo subjetivo, ajuizado e julgado antes de qualquer pronunciamento prévio do Supremo Tribunal Federal; (b) divergência por se admitir, em situação não excepcional, a modulação dos efeitos prospectivos da decisão de inconstitucionalidade com fundamento em critérios genéricos e lastreados em princípios gerais de direito” (Vol. 87, fl. 2).



    Acresce que (Vol. 87, fl. 3):



    “A primeira perspectiva recursal (a) é adequada ao cabimento dos embargos de divergência na forma do inciso I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil, tratando-se de controvérsia processual (CPC, art. 1.043, §2º) submetido ao desprovimento do mérito recursal, fixando-se entendimento jurídico quanto à inaplicabilidade da tese de modulação efeitos às lides envolvendo transporte coletivo em situações de normalidade. 



    Há também divergência, com cabimento pelo inciso I do art. 1.043 do CPC, ainda sob a primeira perspectiva recursal (a), no tocante ao posicionamento do Plenário do STF estampado no RE 680.089/SE[1], da rel. do Ministro Gilmar Mendes, no qual restou consignado posicionamento da Suprema Corte no sentido de excepcionar, por inaplicação ao regime de controle difuso de constitucionalidade, em situações habituais, a modulação de efeitos realizada no controle concentrado, evitando-se prejudicar demandantes que tenham sinalizado sua proposta de controle jurisdicional, previamente. 



    A segunda perspectiva acima aventada (b) tem cabimento por força da incidência do inciso I do art. 1.043, divergindo, em confronto, acórdãos da Primeira Turma (RE 1.357.884 ED-AgR/SC) e do Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE-ED-ED 1.001.104/SP, Tema 854/RG-STF[2] ), de questão meritória, quanto aos fundamentos para se admitir a convalidação de regras inconstitucionais em contratos de transporte coletivo”.



    Assim, aponta divergência entre o presente julgado e o decidido no RE 1.001.104 ED/SP (Plenário, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 24/1/2021) e no RE 680.089/SE (Plenário, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 17/9/2014), concluindo que (Vol. 87, fl. 7): 



    “o confronto dos julgados é flagrante ao se admitir a possibilidade de flexibilização da inconstitucionalidade em casos habituais (não excepcionais) em razão da segurança jurídica e da aparência da adequada prestação de serviços (outorgada pela confirmação de provimentos judiciais pelo Poder Judiciário Estadual local), em detrimento do entendimento erigido em precedente qualificado no sentido de compreender que, mesmo com relação à segurança jurídica, a boa-fé da prestação dos serviços por meio de licitação, o princípio democrático e o dever de ampla participação e concorrência afastariam a possibilidade de, em situações habituais e normais (especialmente protraídas no tempo ao longo de diversos anos), convalidar-se as relações jurídicas estatuídas ao longo do período.”



    Ao final, requer o recebimento, conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Divergência, para conferir efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade dos arts. 9º e 10 da Lei 3.806/1998, do Município de Joinville.



    É o relatório. DECIDO.



    O acórdão embargado, ao manter decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ante a atribuição de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade dos arts. 9º e 10 da Lei 3.806/1998, do Município de Joinville, visou preservar a segurança jurídica, pois os serviços de transporte público urbano já foram prestados pelas empresas concessionárias, amparando-se nos seguintes precedentes desta SUPREMA CORTE:



    “Serviço público. Poder de polícia. 2. Recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de ADI estadual. 3. Código Tributário do Estado de Goiás (Lei estadual 13.194/97). Itens A6.1.1 e A6.1.2 do Anexo III. Serviço prestado por órgão de segurança pública com caráter geral e indivisível (uti universi). Impossibilidade de cobrança mediante taxa. Inconstitucionalidade. 4. Código Tributário do Estado de Goiás (Lei estadual 13.194/97). Itens A4.2 e A4.3 do Anexo III. Serviços públicos específicos e divisíveis (uti singuli). Cobrança por meio de taxa. Constitucionalidade. Precedente. 5. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos itens A6.1.1 e A6.1.2 do Anexo III da Lei estadual 13.194/97. Ausência de demonstração objetiva de qualquer risco à segurança jurídica ou excepcional interesse social. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 535.085 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2013)



    “RE 669.069-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 30/6/2016, Tema 666; RE 540.829-ED-Segundos, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/6/2015, Tema 297; RE 595.838-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 25/2/2015, Tema 166; ADI 3.794-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 25/2/2015; RE 559.937-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 14/10/2014, Tema 1; RE 736.625-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RE 535.085-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/4/2013; e ARE 819.244, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/7/2014”.



     No mesmo sentido:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 9º, 10, CAPUT, 12, §§ 1º, 2º E 3º, C/C ANEXOS I, II E VII, ITEM XXXIII, DA LEI COMPLEMENTAR 1.056/2020, DO ESTADO DE RONDÔNIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUÍZO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 



    1. No caso, houve comunicação eletrônica válida e eficaz, nos termos do art. 3º da Resolução/STF 661/2020 (redação que dada pela Resolução 693/2017), ao órgão do Poder Legislativo estadual do qual emanou o ato questionado.



    2. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial.



    3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    4. Presença de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para atribuir eficácia prospectiva ao à declaração de inconstitucionalidade pronunciada pelo Plenário, de modo a que produza efeitos somente a partir de doze meses contados da publicação da ata do presente julgamento” (ADI 6963 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2022).



    “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 116, II, 117 E 125 A 128, DA LEI 7.109/1977, E ART. 38 DA LEI 9.381/1986. DECRETO 48.109/2020 E RESOLUÇÃO SEE 4.475/2021, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES SEM CONCURSO PÚBLICO. VACÂNCIA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA E ABRANGENTE. AUSÊNCIA DE TRANSITORIEDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 



    I - A arguição mostra-se viável sob o aspecto do princípio da subsidiariedade, uma vez que duas das normas nela impugnadas, a saber, a Lei 7.109/1977 e a Lei 9.381/1986, vieram a lume antes da vigência da Constituição de 1988. 



    II - Os dispositivos questionados, ao disciplinarem o instituto da suplência - entendido como “o exercício temporário das atribuições de cargo de magistério durante a ausência do respectivo titular, ou em caso de vacância, até o provimento do cargo” -, permitiram a convocação de professores temporários, pertencentes ou não ao Quadro do Magistério, “para assumir a regência de turma ou aulas, ou exercer função de especialista de educação”, em dissonância com o Texto Constitucional e o entendimento consolidado desta Suprema Corte. Precedentes.



    III - O chamamento de professores, sem vínculo anterior com a administração pública, para acudir as funções de magistério em caso de vacância de cargo efetivo, foi permitido pelos arts. 122, 123 e 125 da Lei 7.109/1977, do Estado de Minas Gerais, de maneira genérica e abrangente, contrariando os dispositivos constantes do art. 37, II e IX, da Constituição de 1988. 



    IV - O caput do art. 125 é lacônico ao prever apenas que, “na falta de professor legalmente habilitado, poderá haver convocação”, sem explicitar suficientemente a excepcionalidade e o prazo determinado para a contratação temporária, de modo que, em tese, qualquer falta poderá dar azo ao chamamento contingente, sem a observância da temporariedade exigida constitucionalmente. Precedentes. 



    V - O art. 123, parágrafo único, da Lei mineira, autoriza a prorrogação da convocação por prazo superior a 1 (um) ano “se perdurarem as condições que determinaram a convocação e desde que não haja candidato com melhor habilitação”, em ofensa ao requisito da transitoriedade constante da parte final do inciso IX do art. 37 da CF. 



    VI – O Pleno do Supremo Tribunal Federal já deliberou que, “ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública.” (ADI 5.267/MG, Rel. Min. Luiz Fux) 



    VII - Declarados inconstitucionais os dispositivos legais apontados, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos atos normativos infralegais, os quais guardam inteira dependência normativa com aqueles. 



    VIII - Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da declaração, a fim de manter hígidos, por doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento, os contratos firmados em desacordo com a Constituição de 1988. Precedentes. 



    IX - ADPF conhecida e julgada procedente para declarar a não recepção pela Constituição de 1988 dos arts. 116, II, 117 e 125 a 128, da Lei 7.109/1977, e do art. 38 da Lei 9.381/1986, ambas do Estado de Minas Gerais, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a administração pública estadual para suprir vacância de cargo público efetivo, assim como para, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade do Decreto 48.109/2020 e da Resolução SEE 4.475/2021, também daquele Estado, modulando os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir do termo a quo antes referido.” (ADPF 915, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 31/5/2022)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIABILIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. REGIME JURÍDICO DA MAGISTRATURA. ANTIGUIDADE. ARTIGO 80, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 14.277/2003 DO ESTADO DO PARANÁ, QUE DISPÕE SOBRE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. EFICÁCIA EX NUNC. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 



    1. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do que prescreve o art. 27 da Lei nº 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação, considerado o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade, de outros preceitos constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva. Atribuir eficácia retroativa ou plena à decisão implicaria danos irreversíveis a tais valores constitucionais.



    2. A confiança justificada e a segurança jurídica dos atos praticados para a movimentação na carreira da magistratura do Estado do Paraná impõem a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999 para restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a assegurar a perfectibilidade dos atos praticados até a data da publicação da ata do julgamento do mérito da presente ação direta. Precedentes judiciais formados pelo Plenário desta Corte.



    3. Embargos de declaração acolhidos para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.” (ADI 6769-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 31/5/2022)



    “EMENTA Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que modificou o regime jurídico de pessoal do Instituto de Medicina Tropical de Manaus. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, inciso II, e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, § 1º, do ADCT. Atendimento dos pressupostos previstos no art. 27 da Lei nº 9.868/99. Necessidade de conferir efeitos prospectivos ao julgado para viabilizar a adoção das medidas legislativas, administrativas e operacionais pertinentes. Prazo de 12 (doze) meses. Embargos de declaração parcialmente providos. 



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade. Precedentes.



    2. Na espécie, estão presentes o excepcional interesse público e as razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido do embargante para conceder ao Estado do Amazonas o prazo de 12 (doze) meses para que adote as providências necessárias ao fiel cumprimento do julgado. A fixação desse prazo é suficiente para viabilizar o cumprimento da decisão pelo referido Estado, que está a ela adstrito em todos os seus termos e independentemente de determinação expressa e específica dirigida ao chefe do Poder Executivo. A decisão da Corte, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, compele todas as autoridades envolvidas, conforme as respectivas atribuições constitucionais e legais.



    3. Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento para conferir efeitos prospectivos ao acórdão ora embargado, a fim de que esse somente produza seus efeitos próprios a partir de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento dos presentes aclaratórios, tempo hábil para a implementação das medidas legislativas, administrativas e operacionais pertinentes. São alcançados, ainda, pela modulação os servidores que já estejam aposentados e aqueles, que até o final do novo prazo assinado, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria.” (ADI 3636 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/2022)



    “EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito tributário. Pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 5.989/20 do Município de Valinhos por ofensa ao art. 113 do ADCT. Isenção e remissão de IPTU. Imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados por chuvas. Acolhimento do pedido. 



    1. Na decisão embargada, foi declarada a inconstitucionalidade formal da Lei nº 5.989 do Município de Valinhos, de 18 de maio de 2020, por violação do art. 113 do ADCT.



    2. A concessão de isenção e de remissão do IPTU por meio da lei objurgada está conectada com relevante questão social e econômica atinente à amenização de prejuízos decorrentes de enchentes e alagamentos causados por chuvas. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão à luz da segurança jurídica e do excepcional interesse social.



    3. Embargos de declaração acolhidos para se modularem os efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ficam mantidas, conforme se verifique a ocorrência de enchentes ou alagamentos no tempo, as isenções de IPTU do ano de 2021 e anteriores, bem como as remissões de IPTU do ano de 2020 e anteriores.” (RE 1.331.245-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/2022)



    Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.” (ARE 914.715-AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/2/2019)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/12/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente